Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740948-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO MARTINS, HUMBERTO CORREA DOS SANTOS, NEI JAPUR, ROSA MARIA DE OLIVEIRA JAPUR, MARIO SERGIO ZANOTTO, LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0716747-14.2020.8.07.0001, que deixou de apreciar petição do banco, entendendo que a matéria já foi decidida, e está coberta pela preclusão, como detalhado a seguir (id 170399780 dos autos originários). Na origem, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Após ajuizamento da ação de liquidação individual provisória da sentença, foi apresentada contestação, alegando: a) “necessidade de suspensão do processo com base no tema 1075 do STF”; b) incompetência absoluta da justiça estadual, por haver interesse da União e do Banco Central do Brasil; c) chamamento ao processo, por litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; d) ausência de interesse de agir; e) impossibilidade de incidência do código de defesa do consumidor; f) necessidade de prévia liquidação; g) necessidade de realização de perícia contábil; h) discussão sobre índices de atualização monetária e juros; i) decadência do prazo para guarda de documentos (embora tenha juntado extratos XER); j) fixação de honorários de sucumbência por equidade (id 78965144 da origem). Réplica apresentada (id 80470060 da origem). Após deferimento da produção de prova pericial (id 83925953 da origem), e nomeação de perito pelo juízo, ocorreu a juntada de laudos e resposta a quesitos das partes (id 114148267 e 114148268 da origem), e foram apurados os seguintes valores a receber: Cédula Rural Montante 89/00192-3 94.160,65 88/00693-x 8.164.654,14 88/00248-9 338.023,01 88/00320-5 11.747.199,44 89/00338-1 42,595,89 Destaca-se também o esclarecimento do perito sobre “SlipXer Murchados”, que trará consequências para o presente recurso: i. SlipXer Murchados: os valores das CCRs 693-X e 320- 5 tiveram seus valores “murchados” pelo Banco do Brasil, com a divisão dos valores originais por 1000. A orientação do Banco do Brasil e de seus assistentes é que ao apurar a diferença, o resultado deve ser multiplicado por 1000, para desfazer a divisão processada pelo Banco. Não houve manifestação do banco requerido, e o juízo homologou o laudo pericial (id 118335442 da origem). Após, extemporaneamente, o banco apresentou petição em que impugnou o laudo técnico pericial (id 120031262 da origem). Juntou laudo pericial próprio, em que se informa erro de multiplicação por 1.000, referente aos “SlipXer Murchados”, o que resulta erro material que tornou a dívida extremamente excessiva. Colaciona-se trechos do laudo do perito do banco: Inicialmente apontamos que se faz necessário substituir o expert designado, visto que flagrante a ausência de conhecimento técnico para avaliar os documentos, colocando em risco altamente elevado em razão dos precários cálculos apresentados, que nem o Exequente, com tamanho interesse na causa, cometeu o absurdo que o Perito, de confiança do Juízo, demonstrou nos autos. (...) Ora, o Perito MULTIPLICOU o valor final apurado por 1.000 em razão de que o Banco informou que os extratos estão “murchados” e divididos por 1.000: (...) O Banco quando da exibição dos documentos JÁ APRESENTOU OS DOCUMENTOS MURCHADOS (já divididos por 1.000) e por lógica NÃO EXISTE NECESSIDADE de o expert designado REALIZAR A CONVERSÃO DO PRIMEIRO PLANO ECONÔMICO (PLANO VERÃO) em 16/01/1989. Ademais, se tivesse analisado pouco melhor os documentos, saberia que tal situação de fato ocorreu: (...) Desta forma, prejudicados os valores apurados pelo expert designado. O juízo de origem deixou de apreciar a impugnação trazida pela parte executada porque os cálculos já haviam sido homologados, destacando a ausência de impugnação tempestiva da parte ré (id 120779284 e 138686253 da origem). Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento, não conhecido pelo relator há época, em razão da preclusão da questão (id 125857957 da origem). Após nova petição, reforçando a alegação de erro de cálculo que teria provocado aumento da dívida em mais de cem milhões de reais, o banco arguiu que tal erro é passível de ser retificado de ofício, e não se sujeita à preclusão (id 168821932 da origem). O juízo novamente deixou de apreciar a petição, in verbis (id 170399780 da origem): O requerido por diversas vezes tenta rediscutir matéria já decidida, conforme pode ser observado nas IDs 120779284 e 138686253. Inclusive, tal inconformismo foi objeto de agravo de instrumento, o qual deixou de ser conhecido por estar a questão ventilada coberta pela preclusão (ID 125857957). Assim, deixo de apreciar a petição trazida pelo Banco Requerido pois, conforme se observa nos autos, os cálculos já foram homologados em razão da ausência de impugnação tempestiva da parte ré. Advirto a parte requerida que sua insistência e seu inconformismo quanto às matérias já preclusas podem gerar aplicação de multa. Prossiga-se conforme determinado em decisão de ID 139361708. Dessa decisão foi interposto novo agravo de instrumento, sendo este o presente recurso. Em razões recursais (ID 51728599), a parte agravante alega, em síntese: a) a incompetência absoluta do juízo estadual e a necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN, questões ainda não decididas pelo juízo originário, mas conhecíveis de ofício; b) o erro material no cálculo do perito, no momento de conversão de moeda referente aos “SlipXer Murchados”, multiplicando parte da dívida por 1.000, e ocasionando excesso da dívida em mais de cem milhões de reais; c) e que os próprios autores apontaram em inicial valores muito menores que os apurados pelo perito do juízo, que entendiam como corretos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com: a) remessa dos autos a uma das varas federais da seção Judiciária do Distrito Federal; b) ou, caso assim não entenda, que verifique que efetivamente ocorreu o erro de cálculo, com a indevida multiplicação por 1.000 dos valores finais apurados, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria, para a verificação do valor devido; c) caso não seja esse o entendimento desse Juízo, que se determine a remessa dos autos ao juízo monocrático, a fim de que se manifeste a respeito das questões relativas a incompetência absoluta do juízo, chamamento da demanda à ordem e erro de cálculo. Preparo recolhido (ID 51728605 e 51728606). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na análise sobre possibilidade de chamamento ao processo da União e Banco Central, reconhecimento de preliminar de incompetência absoluta, e de averiguação de erro material nos cálculos do perito judicial. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada quanto ao chamamento ao processo e à preliminar de incompetência absoluta. O título a ser cumprido condenou União, Banco Central e Banco do Brasil em obrigação solidária. Assim, o credor tem direito a exigir e receber de um dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (Código Civil, art. 275). Percebe-se que a cobrança de obrigação solidária dá ensejo ao litisconsórcio passivo facultativo, pois a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. Esse é o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos no Tema 315 do STJ (Ivo José Kunzler vs. Eletrobrás), segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Considerando que a parte autora escolheu demandar apenas o Banco do Brasil S.A, e que a competência da Justiça Federal está ligada ao sujeito processual (Constituição Federal, art. 109, I), não há razão para reconhecimento das alegações de competência exclusiva da Justiça Federal no presente caso. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do STJ em caso semelhante ao deste processo, entendendo pela existência de litisconsórcio facultativo e da competência da Justiça Estadual ou Distrital (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural. (...) 5- Não hálitisconsórcio necessárionos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. (...) (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Apesar da existência de litisconsórcio passivo facultativo, discute-se a possibilidade de chamamento ao processo dos demais codevedores solidários. Primeiramente, aponta-se que a solidariedade da obrigação no âmbito civil não se confunde com o litisconsórcio no âmbito processual. Enquanto na esfera do Direito Civil há previsão sobre exigibilidade da obrigação em relação a um só dos codevedores solidários, na esfera do Direito Processual Civil há discussão quanto ao contraditório e formação do processo, acerca da necessidade ou consequências da participação dos potenciais codevedores nos trâmites processuais. Nesse sentido, quando a figura do chamamento ao processo dispõe sobre a intervenção forçada de terceiro devedor solidário, resguarda a participação de potencial prejudicado ao final da fase de conhecimento, abreviando o procedimento para que o codevedor cobrado exija as partes da dívida referentes aos outros codevedores. Destarte, percebe-se que a própria lei limita o chamamento ao processo à fase de conhecimento. Tanto o é que o art. 131 do Código de Processo Civil determina que o chamamento ao processo será requerido pelo réu na contestação, sob pena de ficar sem efeito. Avaliando o presente processo, percebe-se que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório. Logo, inadmissível o chamamento ao processo neste momento processual. Nessa direção é a jurisprudência deste Tribunal em casos envolvendo o mesmo julgado a ser cumprido, conforme precedente a seguir (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. 1. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ. 2. A solidariedade entre os devedores não impõe a formação de litisconsórcio passivo para se cobrar os valores devidos, cabendo ao exequente escolher contra quem pretende cobrar a obrigação reconhecida no título executivo judicial (art. 275 do CC). (...) (Acórdão 1698734, 07041180620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, há probabilidade de provimento do recurso quanto à ocorrência de erro material nos cálculos do perito, a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. As normas processuais civis relativizam os efeitos da preclusão em relação aos erros de cálculo, possibilitando a alteração da sentença, inclusive de ofício, nesses casos (Código de Processo Civil, art. 494, I). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado adotando o posicionamento supracitado (grifos nossos): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.809.061/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.794.087/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.) No caso concreto, há relevante probabilidade de ocorrência de erro material no cálculo do perito judicial. Segundo explicação do perito em seu laudo, “os valores das CCRs 693-X e 320- 5 tiveram seus valores “murchados” pelo Banco do Brasil, com a divisão dos valores originais por 1000. A orientação do Banco do Brasil e de seus assistentes é que ao apurar a diferença, o resultado deve ser multiplicado por 1000, para desfazer a divisão processada pelo Banco.” Assim, a multiplicação por 1000 foi realizada conforme “orientação do Banco do Brasil”. Entretanto, não se indicou a fonte para tal entendimento. Destaca-se que o próprio Banco do Brasil questiona tal posicionamento, informando que houve interpretação errônea das instruções do banco por parte do perito. Alega que “na verdade, a informação contida nos extratos juntados é a de que, antes de 16/01/1989, ou seja, antes do Plano Verão, os valores ali lançados não estavam convertidos com o corte de três zeros e, assim, para visualizá-los (somente os anteriores a 16/01/1989), bastaria multiplicá-los por 1.000. 22. Todavia, in casu, o objeto da ação – março/abril de 1990 – envolve apuração de lançamentos escriturados após 16/01/1989, não cabendo a referida multiplicação, confira-se, por exemplo, o caso da cédula no 88/00320-5”. O banco agravante indica também documentos comprovando suas alegações (extrato da cédula no 88/00320-5), demonstrando a plausibilidade de seus argumentos. Além disso, conforme arguido pelo banco agravante, os próprios autores indicaram em réplica valor muito menor a ser cumprido, corroborando para a impressão de que poderia haver excesso nos cálculos do perito do juízo: CÉDULA CÁLCULO AUTOR (11/2020) CÁLCULO PERITO (12/2021) 88/00248-9 469,16 338.023,01 88/00320-5 132.971,95 110.747.199,44 88/00693-X 9.803,14 8.164.654,14 88/00338-1 195.532,15 42.595,89 88/00192-3 113.056,80 94.160,65 Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso do possível erro de cálculo, também é requisito presente no caso concreto. Destaca-se que o erro material indicado provocou aumento considerável na dívida a ser exigida, em valor superior a cem milhões de reais. Tal peculiaridade demonstra que permitir o prosseguimento do processo na origem poderia provocar vultuoso prejuízo ao agravante. Nesse caso, deve ser deferido o efeito suspensivo recursal, suspendendo-se os efeitos da decisão judicial recorrida até a análise de mérito do presente agravo de instrumento. Presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano em relação ao erro de cálculo do perito, de forma que se reputam presentes, quanto a parte dos pedidos, os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro em parte o pedido de efeito suspensivo recursal, para tão somente suspender os efeitos da decisão originária, no que diz respeito ao cálculo ocorrido na perícia (aparente erro detectado), suspendendo-se o curso processual até a análise colegiada dessa questão. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator